Tribunal: TJES
Processo: 5022743-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022743-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS-DIFAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL DIFAL. SUPOSTAS INSUFICIÊNCIAS FUNCIONAIS. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do

Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança pretendida. A impetrante alega irregularidade na cobrança da diferença de alíquotas do ICMS (DIFAL) antes da completa implementação do Portal da DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar nº 190/2022, requerendo a exclusão da exigibilidade do tributo até a integral disponibilização das ferramentas previstas na legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de um portal da DIFAL com todas as funcionalidades previstas impede a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS; (ii) avaliar se as ferramentas atualmente disponibilizadas pelo portal atendem aos requisitos legais estabelecidos pela Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, pois o portal da DIFAL encontra-se operacional, nos termos do Convênio ICMS nº 235/2021, e disponível no endereço eletrônico correspondente.

4.
O Portal da DIFAL disponibiliza as informações e ferramentas básicas necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, incluindo a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento, conforme art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação dada pela LC nº 190/2022.

5.
A insuficiência alegada pela apelante, referente à emissão de uma única guia mensal, não configura impedimento para a cobrança do tributo. A legislação apenas prevê a criação de uma ferramenta facilitadora, e não a concentração exclusiva de todas as operações tributárias em um ambiente único.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais problemas técnicos ou dificuldades operacionais do portal não afastam a exigibilidade do ICMS-DIFAL, pois essas questões demandam dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

7.
A utilização do portal não é obrigatória, havendo outros meios disponíveis para o recolhimento do imposto, o que reforça que sua funcionalidade é meramente acessória, sem prejuízo da exigibilidade do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança do ICMS-DIFAL não está condicionada à perfeita funcionalidade do Portal DIFAL, desde que haja ferramenta disponível que permita o cumprimento das obrigações tributárias, conforme previsto na Lei Complementar nº 190/2022.

2. Eventuais falhas ou incompletudes do portal não inviabilizam a cobrança do tributo, que permanece exigível, respeitada a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b"; CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002383-86.2023.8.08.0024, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 08/11/2023. TJES, Apelação Cível nº 5004027-64.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 12/04/2024. TJES, Apelação/Remessa necessária nº 5004718-78.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 03/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.
em face da r. sentença do evento 9409555, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela empresa em desfavor do
GERENTE
FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança pretendida.

O magistrado de primeiro grau entendeu que “
já instituído o tributo em análise no Estado do Espírito Santo em momento pretérito e outorgada eficácia à lei estadual com a vigência da lei complementar federal, a cobrança do DIFAL-ICMS, à luz das regras gerais da LC n. 190 de 2022, não contraria o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, 'b', da CF)
” e que “
o portal próprio previsto no art. 24-A, §2°, da LC 87 de 1996, com as alterações da LC 190 de 2022, tem apenas o escopo de facilitar o procedimento de cálculo do valor devido a título de DIFAL de ICMS, de sorte que eventual ausência ou ineficiência da ferramenta não inviabiliza o recolhimento do imposto nem constitui argumento para a sua inexigibilidade
”.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 9409560, em resumo, a impetrante apelante alega que: I) “
O cumprimento integral de todos os requisitos do Portal do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC 190/22, inclusive a ferramenta de centralização da apuração e emissão de guias de DIFAL em um só ambiente é condição de validade da própria cobrança do DIFAL
” (fl. 16); II) “
a cobrança do DIFAL pelo Recorrido é indevida no período anterior à disponibilização pelas Unidades Federadas de um Portal que atenda o art. 24-A da LC 190/2022 em sua integralidade
” (fl. 16).

Como visto, o recorrente alega que a exigência da DIFAL sem a estruturação completa do Portal, conforme previsto na LC 190/2022, viola os requisitos legais, tornando a cobrança irregular e inválida para o período anterior à sua implementação efetiva.

O referido Portal foi instituído pelo Convênio ICMS nº 235, de 27 de dezembro de 2021 que, nos termos da sua Cláusula Terceira:

Cláusula terceira. O Portal conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada.

§ 1º Desde a sua disponibilização, o Portal conterá direcionamento específico para emissão das guias de recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual.

§ 2º Os Estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo ficam autorizados a disponibilizar nos seus sítios eletrônicos ferramenta que permita, por meio de direcionamento no Portal:

I - a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte;

II – a emissão de guias de recolhimento.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a LC nº 87/96 (Lei Kandir), regulamentou a cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes. Essa norma também cuidou da implementação do Portal da DIFAL, ao acrescentar o art. 24-A, cujo teor é o seguinte:

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º O portal deverá conter, inclusive:

I – A legislação aplicável à operação específica, incluindo soluções de consulta e decisões fiscais vinculantes;

II – As alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação;

III – Informações sobre benefícios fiscais e regimes especiais que possam impactar o valor do imposto devido;

IV – As obrigações acessórias decorrentes da operação ou prestação realizada.

§ 2º O portal permitirá ao contribuinte a apuração centralizada do imposto e a emissão das guias de recolhimento, referentes à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, para cada ente da Federação.

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal definirão conjuntamente os critérios técnicos para unificar e integrar os portais de suas respectivas Secretarias de Fazenda.

§ 4º Para garantir a adaptação tecnológica dos contribuintes, alguns dispositivos da presente lei só produzirão efeitos a partir do primeiro dia útil do terceiro mês subsequente à disponibilização do portal.

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto observarão as disposições de convênio celebrado conforme a LC nº 24/1975 e as legislações estaduais, desde que não contrariem a legislação geral.

O portal encontra-se disponível no endereço eletrônico
https://difal.svrs.rs.gov.br
, atendendo a todos os requisitos legais. Ele permite consultas sobre legislações aplicáveis, alíquotas, benefícios fiscais e regimes especiais, além de possibilitar a apuração do imposto e a emissão das respectivas guias de pagamento.

A apelante argumenta que o portal não disponibiliza todas as ferramentas exigidas pela legislação, o que inviabilizaria a cobrança do ICMS-DIFAL. No entanto, essa tese não se sustenta, pois uma consulta ao portal demonstra claramente que ele já disponibiliza as informações necessárias e as ferramentas básicas para o cumprimento das obrigações tributárias. Não há, portanto, qualquer obstáculo que impeça a regular cobrança do tributo.

Além disso, é importante ressaltar que eventuais dificuldades operacionais ou insuficiências pontuais no portal não configuram motivo para afastar a cobrança do imposto. A discussão sobre tais alegadas irregularidades demandaria produção de provas, o que é inviável na via estreita do mandado de segurança.

A apelante sustenta que o portal não emite uma única guia mensal para recolhimento da DIFAL, de modo que o contribuinte teria que emitir milhares de guias para o recolhimento do imposto, alegando que essa característica viola a exigência de centralização. No entanto, esse argumento não é suficiente para justificar a inviabilização da cobrança. O que a legislação exige é uma ferramenta de apoio e integração, e não uma plataforma que concentre todas as operações de forma exclusiva em um único ambiente.

Portanto, não há qualquer obstáculo ao cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, nem tampouco se verifica a existência de direito líquido e certo a ser protegido.

Esta Corte já decidiu que o portal serve como um facilitador das obrigações tributárias, mas não condiciona a exigibilidade do tributo à sua perfeição absoluta, vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL DIFAL. EXIGÊNCIA DE FERRAMENTA CENTRALIZADA PARA APURAÇÃO E RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CPX Distribuidora Ltda em face da sentença que denegou a segurança pretendida, visando afastar a exigência de recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL). A apelante alega que, em conformidade com a Lei Complementar n. 190/2022, a criação de um Portal DIFAL nacional único e centralizado é imprescindível para o cumprimento das obrigações tributárias, e que, enquanto o portal não estiver plenamente funcional, a cobrança do imposto seria indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inexistência de um portal DIFAL centralizado impede o recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS; (ii) avaliar se as ferramentas disponibilizadas pelo atual portal atendem aos requisitos legais estabelecidos pela Lei Complementar n. 190/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, pois a existência do Portal DIFAL e sua operacionalidade já são evidentes, conforme convênio ICMS n. 235/2021. 4. O Portal DIFAL disponibilizado atende às exigências da Lei Complementar n. 190/2022, oferecendo as informações e ferramentas necessárias para o cumprimento das obrigações tributárias. 5. A suposta insuficiência das funcionalidades do portal, apontada pela apelante, não está comprovada por prova pré-constituída, sendo inviável sua avaliação em sede de mandado de segurança. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Portal DIFAL está operacional e que eventuais problemas técnicos ou insuficiências não afastam a exigibilidade do tributo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança do ICMS-DIFAL não está condicionada à plena funcionalidade do Portal DIFAL, desde que haja ferramenta disponível que permita o cumprimento das obrigações tributárias, como previsto na Lei Complementar n. 190/2022. A inadequação alegada sobre o portal não impede o recolhimento do tributo, visto que a apuração e emissão das guias de recolhimento estão disponíveis e são suficientes para garantir a legalidade da cobrança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996; LC 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 63.865/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023; TJES, Apelação Cível 5002383-86.2023.8.08.0024, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 08/11/2023. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5006820-73.2023.8.08.0024 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 23/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. PORTAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Portal, encontra-se disponibilizado endereço eletrônico https://difal.svrs.rs.gov.br, atendendo a todos os requisitos exigidos no art. 24-A da Lei Complementar 87/96, permitindo a consulta da legislação aplicável, das alíquotas, das informações sobre benefícios fiscais e regimes especiais, das obrigações acessórias, além da apuração do imposto e emissão das guias de recolhimento. II. A simples consulta ao sítio eletrônico que guarda o Portal, deixa muito clara, a ausência das dificuldades alegadas, especialmente a materializar um impedimento de cobrança do imposto. III - Já se manifestou este Tribunal no sentido de que “O afastamento da cobrança do DIFAL por eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nessa via processual. Precedente da Primeira Câmara Cível: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5002467-87.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 15/Dec/2023). IV - Não há fator obstaculizante ao devido recolhimento do tributo pelo contribuinte, e mais, já definiu esta Corte que “A leitura do dispositivo legal sub examine não confere margem à interpretação pretendida pela Recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da Exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão, respeitada a hipótese de incidência. Precedentes.” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006135-66.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 24/Nov/2023). V - A jurisprudência de nosso Tribunal e de Tribunais estaduais outros, resta uníssona em casos que tais, em que se alega as impropriedades do Portal do Difal a pretender a autorização para o não recolhimento do tributo, descaracterizando o alegado direito líquido e certo dos contribuintes frente a realidade do Portal. VI. Apelo conhecido e improvido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004027-64.2023.8.08.0024 - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Julgado em: 12/04/2024)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AO APELO DO ESTADO, PELO PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS E A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MÉRITO DO APELO DA EMPRESA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL. INSTITUIÇÃO POR MEIO DO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. A EVENTUAL AUSÊNCIA DA FERRAMENTA OU O SEU APRIMORAMENTO NÃO INVIABILIZA O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. EVENTUAL INCOMPLETUDE DAS FERRAMENTAS NÃO EXIME O RECOLHIMENTO DO ICMS DIFAL. SENTENÇA DENEGATÍORIA DA SEGURANÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Acolhida a preliminar de perda superveniente do interesse recursal arguida pelo Estado em relação ao apelo interposto pelo próprio ente federado - a decisão integrativa de id 6665893 modificou o édito sentencial concessivo da segurança, para denegar a segurança. Essa circunstância, importa a perda superveniente do objeto do apelo do Estado, que impugnava a sentença concessiva da segurança (id 6665680), pois modificada integralmente. 2) Mérito do apelo da sociedade empresária - A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021. A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba ‘serviços’, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022. As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96. Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de mandado de segurança. A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido. 3) Nos termos do artigo 24-A, da Lei Complementar 87/1996, ‘os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo’, preconizando, ainda, o § 2º, do dispositivo legal em referência, que ‘o portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação’. A leitura do dispositivo legal ‘sub examine’ não confere margem à interpretação pretendida pela recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão, respeitada a hipótese de incidência. 3.1) A incompletude das ferramentas disponibilizadas na plataforma unificada não constitui óbice apto a eximir a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, cabendo ao contribuinte se valer das vias ordinárias disponíveis para efetivar o respectivo recolhimento. 4) Apelação da empresa conhecida e improvida, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5004718-78.2023.8.08.0024 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 03/04/2024)

Ademais, cabe registrar que a utilização do portal não é obrigatória, havendo outros meios igualmente eficazes para a emissão das guias e o pagamento do imposto devido. Isso reforça que a funcionalidade do portal é acessória, e não um requisito essencial para a validade da cobrança do ICMS-DIFAL.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, pois cuida de recurso de apelação interposto no bojo de mandado de segurança
1
.

É como voto.

1
AgInt no AREsp 1263878/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 12/06/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.